Tribunal: TJMT
Processo: 1012260-06.2023.8.11.0002
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012260-06.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[MARCIA REGINA DE SOUZA - CPF: 785.887.311-34 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – BLOQUEIO DA CONTA QUE A AUTORA MANTÉM JUNTO AO REQUERIDO – ALEGAÇÃO DE RESTRIÇÃO POR SE TRATAR DE MEDIDA DE SEGURANÇA – NÃO DEMONSTRAÇÃO DA SUSPEITA DE FRAUDE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARACTERIZADA – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO – QUANTUM INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Escorreita a sentença que reconheceu a falha na prestação de serviços se, além de a transação, por meio de PIX, envolver o recebimento e não o pagamento de valor elevado, o que não justifica, em tese, a medida de segurança alegada pelo requerido, a instituição bancária não colacionou aos autos nenhum documento para a comprovação da suspeita de fraude ou irregularidade da transação que legitimasse o bloqueio da conta da autora, deixando claro que agiu de maneira ilícita ao efetivar a retenção.

2.
Não restam dúvidas que o bloqueio indevido, por mais de 80 dias, da conta da autora causa transtornos que vão além do mero aborrecimento, passíveis de indenização por danos morais.

3.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais, se atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.
Recurso conhecido e improvido.

5.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso interposto, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para tornar definitiva a tutela de urgência concedida, bem como para condenar a requerida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento.

A Promovente pleiteia a majoração do
quantum
indenizatório sob o argumento de que o valor arbitrado não atendeu aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, a fim de penalizar os causadores do dano.

Apresentada as contrarrazões, a parte requerida rebateu
in totum
as preliminares arguidas pela parte recorrente e no mérito, requereu pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2023